Tribunal: TJMT
Processo: 1026336-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026336-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (AGRAVADO), ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 582.148.280-15 (AGRAVADO), TEREZINHA LINDAMIR FRANCO SANTOS - CPF: 671.386.830-49 (AGRAVADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (AGRAVANTE), LUIS CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 780.892.551-91 (ADVOGADO), REGINA PAULA DE CAMPOS HAENDCHEN ROCHA - CPF: 817.556.511-04 (ADVOGADO), FABIO ROCHA - CPF: 800.940.821-20 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DIAS ARAKAKI ISHIKAWA - CPF: 653.266.281-04 (ADVOGADO), MARCELO DE CAMPOS HAENDCHEN - CPF: 689.934.391-68 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE AGOSTINHO - CPF: 147.619.778-41 (ADVOGADO), CAROLINE EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 002.112.691-74 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS –
DESCONSIDERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEVER LEGAL OU OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO NOTIFICADO ATENDÊ-LA – EXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE AS MESMAS PARTES SOBRE O MESMO IMÓVEL – AÇÕES CONTRAPOSTAS DE USUCAPIÃO E REIVINDICAÇÃO – PRECEDENTE CAUTELAR DE SEQUESTRO INCIDENTAL JULGADA IMPROCEDENTE – MESMO OBJETO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Recurso conhecido e desprovido.

1. A notificação judicial precedente a ação ordinária, somente tem o efeito de justificar o deferimento da tutela antecipada para exibição de documentos e apreensão dos frutos do imóvel, se demonstrado inequivocamente que o notificado tem o dever legal ou a obrigação contratual de atendê-la, sem o que não é hábil por si só a evidenciar a probabilidade do direito (Art. 300 do CPC).

2. Se as partes litigam há muito tempo a posse e a propriedade do imóvel em ações contrapostas de usucapião e reivindicação, inclusive com pretensão de condenação em perdas e danos, em que, incidentalmente, já foi denegado pedido similar formulado em cautelar de sequestro, na falta de fato novo que afaste as razões daquela denegação, inexiste a presença da urgência a justificar a tutela antecipada pretendida, notadamente se as mencionadas ações ainda não foram decididas (Art. 303 do CPC).

2. Não demonstrado inequivocamente a presença dos requisitos legais, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Inicialmente cumpre destacar que o presente recurso de agravo de instrumento me foi redistribuído por decisão da e. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, a qual reconheceu a minha prevenção para a relatoria do feito, firmada por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 27022-80.2005.8.11.0000.

A e. Desembargadora denegou o pedido de antecipação da tutela recursal por meio da decisão Id 189652685 (fl. 58) que ratifico pelos seus próprios fundamentos.

O presente recurso é tirado da decisão denegatória do pedido de tutela antecipada, proferida na Ação Declaratória de Locupletamento Ilícito Cumulada com Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Emergentes, promovida pelo Espólio de Otto Francisco Eweling de Oliveira, contra Roberto de Oliveira Santos, Terezinha Lindamir Franco Santos e Agro-Sam Agrícola Ltda. (Agropecuária Maggi Ltda).

Argumenta o agravante que, o juiz de primeiro grau ao indeferir o pedido ao fundamento de que
“não estava evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano que evidenciem risco ao resultado útil do processo”
, não observou que antes da propositura da ação, a ré foi notificada judicialmente para apresentar em juízo todos os comprovantes de produção da fazenda de propriedade do Espólio requerente, desde a safra de 2000, bem assim os comprovantes de pagamento de rendas para o suposto possuidor, identificando os recebedores das rendas e respectivos valores com datas e comprovantes de pagamento, e ainda, depositar em juízo os valores que supostamente seriam devidos a quem de direito.

Acrescenta que a finalidade do recurso é obter a reforma da decisão agravada, para o fim de deferir o pedido de exibição de documentos, e inclusive, o bloqueio das safras, tal como exposto na petição inicial.

Fundamenta a pretensão no Art. 300 do Código de Processo Civil, e argumenta que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza antecipatória.

Requer o provimento do recurso com concessão da tutela antecipada recursal para o fim de deferir o pedido de exibição de documentos e para que os agravados informem a existência de contrato de arrendamento, nos termos que detalha, e a apreensão de todos os produtos colhidos nas safras e safrinhas seja de soja, algodão e milho.

Anexou documentos.

Roberto de Oliveira Santos e Terezinha Lindamir Franco Santos apresentaram suas contrarrazões (Id 194012196 fl.87), arguindo que há coisa julgada formada no agravo de instrumento no 27022/2005 e na ação cautelar incidental de sequestro com pedido de liminar no 0000843-69.2005.8.11.0078, na qual o referido agravo foi interposto.

Asseveram que na referida cautelar, distribuída incidentalmente à ação reivindicatória no 0001591-38.2204.8.11.0078, envolvendo as mesmas partes, os então promoventes ora agravante, argumentaram que AGRO-SAM e os UGHINI estariam se locupletando indevidamente da exploração agrícola da área, utilizando-se dos ora agravados Roberto de Oliveira Santos e sua esposa Terezinha Lindamir Franco Santos como “testas-de-ferro” da AGRO-SAM.

Informam que a liminar lá requerida foi concedida, mas cassada por decisão unânime da Quinta Câmara Cível desta Corte em Acórdão da minha relatoria no agravo de instrumento no 27022/2005 e que, posteriormente, a ação cautelar de sequestro foi julgada improcedente.

Argumentam ainda que, não estivesse a coisa julgada caracterizada, caracterizar-se-ia verdadeira litispendência qualificada, outro pressuposto impeditivo da instauração e desenvolvimento válido do processo para a rediscussão de matérias já submetidas ao judiciário nas ações de usucapião e reivindicação em andamento entre as mesmas partes, ainda pendentes de decisão.

Dizem existir identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos desta ação com a ação reivindicatória em andamento e que, sendo a ação originária inviável, também seria o presente recurso.

Sustentam que, ainda que não fosse a litispendência, estaria caracterizada a continência da ação agora proposta com a ação reivindicatória em tramitação conexa a ação de usucapião, conforme determinação contida no v. Acórdão do recurso de agravo de instrumento no 55198/2014.

Requerem o desprovimento do recurso.

Juntaram documentos.

Agropecuária Maggi Ltda, apresentou contrarrazões argumentando que o agravado não logrou êxito em comprovar os requisitos ensejadores da tutela recursal.

Arguiu a litispendência da ação com a ação reivindicatória no 0001591-38.2004.8.11.78, por terem o mesmo objeto, causa de pedir e pedido.

Assevera que tanto na ação ordinária de origem, quanto neste recurso, o agravante postula questão de fato e de direito que já vem sendo discutidos na referida ação reivindicatória c/c perdas e danos e na ação de usucapião no 0000032-46.2004.8.11.0078, em trâmite no mesmo juízo.

Argui também a coisa julgada material devido o julgamento do agravo de instrumento no 27022/2005.

Finalmente, arguiu a ilegitimidade de parte da Agropecuária Maggi para a causa, ao argumento de que é mera arrendatária do imóvel em litígio, e que não possui legitimidade para figurar em demandas que discutem a propriedade do imóvel e correlatas indenizações. Informa que o pagamento do arrendamento é feito aos agravados Roberto de Oliveira Santos e sua esposa Terezinha.

Requer o reconhecimento da litispendência; da coisa julgada e da ilegitimidade passiva e no mérito o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão denegatória da tutela de urgência, proferida
initio litis
e
inaudita altera pars
.

Sendo assim, as arguições de ilegitimidade de parte, coisa julgada, litispendência e continência, feitas pelos agravados em suas respectivas contrarrazões, deverão ser levadas à apreciação do juiz da causa por ocasião das contestações, para naquele juízo serem resolvidas.

Em síntese, o objeto do agravo é a obtenção da tutela recursal para fins de determinar aos agravados que exibam documentos, nomeadamente contrato de arrendamento do imóvel objetado em duas ações em andamento entre as mesmas partes, relativamente ao mesmo imóvel (ação de usucapião e ação reivindicatória), e a apreensão dos frutos que forem produzidos no imóvel litigioso.

O juiz da causa, ao indeferir o pedido de tutela antecipada, consignou o seguinte:

“Logo”, nesta cognição sumária, não há possibilidade de deferimento do pleito, uma vez que a parte Requerente sequer acredita que os documentos realmente existam (inciso III), e, consequentemente, não estão descritos de forma completa para possibilitar a exibição pelos Requeridos (inciso I).

Somado a isto, é importante destacar que não foi indicado e, tampouco, demonstrada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo conforme previsto pelo art. 300 do CPC, sendo este requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência.

Saliento que da análise do pedido relacionado à obrigação da Amaggi/AgroSam depositar em juízo a colheita das safras, além de depender da caracterização do perigo e da demora, certamente exige a instrução processual e o prévio contraditório, pois, a posse e a propriedade dos imóveis, como mencionado na inicial, são discutidos nos autos no 0000032-46.2004.8.11.0078 (usucapião) e 0001591-38.2.2004.8.11.0078 (reivindicatória).”

Os argumentos expostos no recurso não são suficientes para alterar o judicioso entendimento lançado na decisão agravada.

O agravante se apega no argumento de que o juiz da causa não considerou a existência de uma notificação judicial que precedeu a propositura da ação, e que por isso, deveria ter deferido a prendida tutela antecipada.

Entretanto, não logrou êxito em demonstrar de maneira inconcussa, qual a importância da notificação para o eventual deferimento da medida, como também, em que residiria a obrigação legal ou contratual de a parte ter de exibir o documento pretendido e demais consectários reclamados.

Apesar de o artigo 726 do Código de Processo Civil prever a interpelação como meio de exigir que alguém faça ou deixe de fazer algo, isso por si só não gera direitos, nem mesmo impõe obrigações a outrem, se não ficar evidenciado o dever legal ou a obrigação contratual de atendê-la a tempo e modo.

Certamente que, se acaso superados os obstáculos arguidos pelos agravados (coisa julgada, litispendência e ilegitimidade de parte) que importam na extinção do processo, a supradita notificação e seus efeitos serão considerados no momento oportuno para o deslinde da causa.

Entretanto, nesta fase de cognição sumária, a existência da notificação não tem o condão de contrapor-se aos fundamentos da decisão agravada, ao ponto de impor a modificação pretendida.

Extrai-se das exposições das partes neste recurso e dos documentos anexos, que eles litigam de longa data a posse e a propriedade de um imóvel rural e seus frutos, em ações contrapostas de usucapião e reivindicação, inclusive com pedido de condenação em perdas e danos.

Nessa contenda amplamente anunciada pelas partes, o autor do espólio ora agravante, ainda em vida, ingressou em 2005 incidentalmente à ação reivindicatória que promove contra os agravados, com uma medida cautelar de sequestro, estando a petição inicial inclusa (ID 194015152 - fl.108), na qual se observa que a pretensão de então, é similar à desta ação ordinária ora proposta, divergindo apenas nos seus aspectos redacionais, porém, reduzidas à mesma pretensão.

Isso implica em não poder ser desconsiderado o fato da existência da cautelar e o seu desfecho, devido a evidente correlação e identidade com a presente ação, como argumentam os agravados.

O acórdão do recurso de agravo de instrumento no 27022/2005 de minha relatoria, julgado em 30/08/2005, oposto na decisão que deferiu a tutela antecipada requerida pelo autor do espólio agravante, está assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEQUESTRO DE FRUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DE FUNGIBILIDADE – UTILIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – FUMAÇA DO BOM DIREITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÁREA LITIGIOSA – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DANO IRREPARÁVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento do sequestro, indispensável se apresenta que o requerente demonstre, de forma inequívoca, os requisitos prescritos na lei. Em se tratando de frutos, indispensável que exista sentença condenatória em processo de conhecimento, mesmo que ainda pendente de recurso. Se não há sentença, o feito ainda na fase embrionária, não há o que se falar em sequestro de frutos. Não há como admitir a fumaça do bom direito em se tratando de área litigiosa, em que pesa sobre a mesma uma ação de reivindicação e, de outra forma, uma ação de usucapião, tratando-se de mero substituto processual. Embora podendo ser utilizado o princípio da fungibilidade recursal, poder discricionário também utilizado pelo órgão colegiado, se ausente a fumaça do bom direito, não demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, não há como ser utilizado o processo cautelar de sequestro ou mesmo inominada, tratando-se de medidas que a lei comina como de exceção.

E no meu voto, consignei o seguinte:

“Mesmo sob esta ótica, a situação se apresenta um tanto conturbada nos presentes autos, não se tendo uma ideia do desiderato em relação à ação de usucapião que foi proposta por Roberto de Oliveira Santos, anotando-se, ainda, que os agravados adquiriram a área (conforme consta às fls. 00062-TJ), mediante escritura pública de compra e venda dos Senhores Vivaldino Zamboni e esposa, em data de 26-3-2004, conforme se vê às fls. 097-TJ, tratando-se, em verdade, de aquisição de coisa litigiosa já que, pendente a ação de usucapião, cuja demanda como já mencionado, tem até contestação ofertada pelo Estado de Mato Grosso, ação que tramita desde o ano de 2.000, não é parte neste processo e está sujeito a regra do prescrito no artigo 42, inciso 3o, do Código de Processo Civil, já que, de todo sabido que a alienação da coisa litigiosa, não altera, salvo anuência de outra parte, a legitimidade das partes e a sentença proferida estende seus efeitos ao adquirente.”

A pretensão cautelar foi julgada improcedente, conforme a sentença anexa (Id 194015152 - fl. 141), da qual merece ser destacado o seguinte:

“Demais disso, ainda que se utilize o poder geral de cautela, como autoriza a melhor literatura, inviável se mostra a concessão da cautela quando as asserções da parte giram em torno de elemento marcado por significativa carga de subjetividade, qual seja, a má-fé.”

Portanto, se as mencionadas ações de usucapião e reivindicatória ainda estão em tramitação, o que significa dizer, ainda não decididas; na falta de um fato novo que altere o quadro de grande litigiosidade e alta indagação de então, retratado nessas decisões, evidentemente que a situação permanece tal qual em 2005, retirando do ambiente de análise a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar o deferimento da pretendida tutela antecipada.

Ademais, é inerente a toda e qualquer providência antecipatória em processo judicial cível, a presença inequívoca de elementos que demonstrem a necessidade e a urgência da medida, como meio único de evitar o perecimento do direito da parte pretendente e o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil.

É notória a ausência desse requisito primordial, posto que, como dito, as partes litigam o imóvel objeto do documento que se pretende ver exibido, bem como os frutos que se pretende apreender, desde o ano de 2000, como informam as partes em suas razões, portanto, há vinte e quatro anos, não havendo, pois, como visualizar minimamente presença da urgência da medida e o elemento de perigo da demora.

Sendo assim, na falta da demonstração da presença dos requisitos legais o indeferimento da pretendida tutela antecipada se impõe.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024